Tribunal: STF
Processo: HC 230651
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESPACHO DA MINISTRA PRESIDENTE DO STJ. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra despacho proferido pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 839.501/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, inc. II, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e cultivo de plantas que se constituam matéria-prima para a preparação de entorpecentes) e 180, caput (receptação), na forma do art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal. O Juízo negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. A Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 19/07/2023, proferiu despacho, sem conteúdo decisório a respeito da matéria de fundo articulada pela defesa, determinando fossem solicitadas informações ao Tribunal de origem quanto à compatibilização da prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento imposto na sentença condenatória e, após, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para apresentação de parecer. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva ante o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Registra não pretender a modulação da prisão preventiva para adequação ao regime inicial semiaberto. Aponta a inidoneidade da fundamentação da decisão mediante a qual mantida a custódia. Anota as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Não há nos autos ato decisório proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. O impetrante aponta, como ato coator, simples despacho da Ministra Presidente do STJ, de modo que a insurgência se volta, na verdade, contra decisão de Desembargador do Tribunal de origem, considerada decisão mediante a qual indeferiu pedido de liminar em Habeas Corpus formalizado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Sete Lagoas/MG. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



(...)



     i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    8. Portanto, conforme a previsão constitucional, não compete a esta Suprema Corte julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator